Tribunal: TJDFT
Processo: 0754629-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa (fls. 26/31). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça.